Tribunal: STF
Processo: ARE 1580930
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prova ilícita. Quebra de sigilo bancário por juízo alegadamente incompetente. Ofensa reflexa à constituição. Ausência de omissão. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos por Leonardo Torres Barbalho contra acórdão da Segunda Turma do STF que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob fundamento de ausência de ofensa constitucional direta, caráter reflexo da alegada violação ao art. 5º, LVI, da Constituição e necessidade de reexame de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório. O embargante sustenta omissão e deficiência de fundamentação quanto à análise das teses defensivas.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou deficiência de fundamentação ao não enfrentar integralmente as teses da defesa; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, especialmente quanto à alegada violação direta à Constituição.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

    4. O acórdão embargado enfrentou suficientemente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não sendo o órgão julgador obrigado a rebater todos os argumentos das partes.

    5. A controvérsia sobre a ilicitude da prova decorrente de quebra de sigilo bancário por juízo supostamente incompetente demanda interpretação de legislação infraconstitucional, configurando, quando muito, ofensa reflexa à Constituição.

    6. A análise da matéria implicaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.

    7. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando atribuir efeitos infringentes aos embargos, o que é incabível na espécie.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração rejeitados.